Tribunal: STF
Processo: Rcl 42229
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 4ª RAJ – da Comarca de Campinas/SP. 
    Alega-se, em síntese, que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão para o regime semiaberto, mas encontra-se recluso em regime mais gravoso na superlotada Penitenciária Itirapina II, em flagrante violação à Súmula Vinculante 56 do STF, agravado pela situação de risco epidêmico causado pela COVID-19.
    Pugna pela imediata transferência do reclamante a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar ou regime aberto.
    A análise do pedido de liminar foi postergada para solicitar informações à autoridade reclamada, as quais foram prestadas e colacionadas aos autos (eDOC 26 a 30).
    É o relatório. Decido.
    O Juízo reclamado noticia a transferência do reclamante a unidade prisional compatível com o regime semiaberto ocorrida em 31.07.2020, bem como informa o cálculo da pena com os respectivos registros (eDOC 26). Tais informações, por si só, inequivocamente esvaziam, o objeto da presente reclamação.
    Dessarte, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF, julgo PREJUDICADA a presente reclamação, em face da perda superveniente do seu objeto.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente